Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação para cassar a sentença, que julgou procedente o pedido autoral e confirmou a liminar deferida para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, ora apelado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar existência de omissão e/ou obscuridade no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
5. A obscuridade ocorre quando a redação do julgado não possui a clareza necessária para sua compreensão, dificultando a interpretação exata da decisão
5. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
5. O recurso manejado busca obter efeitos infringentes, o que não merece acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Inexistência de vícios passíveis de correção pela via dos embargos de declaração na decisão recorrida. Convencimento devidamente demonstrado e fundamentado nos autos, em plena conformidade com o disposto no art. 371 do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, § 1°, art. 1.022, I e II, e parágrafo único, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995808, 0712647-66.2023.8.07.0015, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; e, Acórdão 1996398, 0706766-96.2023.8.07.0019, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.